Tribunal: STF
Processo: HC 266518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E EXPLORAÇÃO DE JOGOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: TEMAS NÃO ANALISADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2025, por Wanderson Jose Lopes Ferreira, advogado, em benefício de D R C, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.11.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.043.315/TO. 
O caso 
2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de outros co-investigados, em 1º.8.2025, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araguaína/TO pela apontada prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e pela contravenção penal de exploração de jogos de azar (caput do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941).

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1045014-48.2025.4.01.0000 no Tribunal de Justiça de Tocantins, denegado em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR VIA PLATAFORMAS DIGITAIS NÃO AUTORIZADAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONFIGURADOS. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. RIFS. PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS. COAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IMEDIATA DE ILEGALIDADE. TEMA 990 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS AFASTADA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE E MATERNIDADE. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS INVESTIGADOS NA CONDUTA ILÍCITA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA. 
I – CASO EM EXAME 
1. Trata-se de habeas corpus criminal impetrado contra Decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína/TO que decretou a prisão preventiva de Investigados por suposta participação em organização criminosa estruturada, dedicada à exploração de jogos de azar por meio de plataformas digitais clandestinas. O inquérito policial apontou a movimentação de mais de R$ 175 milhões em contas bancárias ligadas aos Investigados, aquisição de imóveis e veículos de luxo sem origem comprovada dos recursos e uso de pessoas jurídicas para dissimulação patrimonial. 
2. A Defesa apontou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, postulou substituição por cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar por razões médicas e maternidade, e ainda invocou suposta ilicitude de provas obtidas por meio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF - e abolitio criminis em razão da nova legislação sobre apostas. 
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. (i) Existência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) Possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas, com foco na prisão domiciliar por alegada debilidade de saúde e maternidade; (iii) Legalidade do compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) emitidos pelo COAF sem autorização judicial. (iv) Análise sobre eventual abolitio criminis diante da Lei nº 14.790/2023, que regulamentou apostas esportivas e plataformas digitais e (v) Existência ou não de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
4. O inquérito policial, bem como a denúncia oferecida pelo Ministério Público, demonstram indícios suficientes da prática de crimes graves, envolvendo organização criminosa com divisão de tarefas, utilização de pessoas jurídicas para ocultação patrimonial e movimentação de recursos incompatíveis com a renda declarada. A Decisão da Autoridade Impetrada apresentou fundamentação específica sobre a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Aplicação dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
5. A alegação de falta de contemporaneidade não se sustenta, pois as condutas descritas apresentam caráter permanente. Relatórios financeiros e diligências recentes comprovam a continuidade da atuação ilícita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva enquanto persistirem os fundamentos que a motivaram, independentemente da data dos fatos. 
6. O argumento de abolitio criminis não encontra respaldo, pois a Lei nº 14.790/2023 apenas legalizou apostas operadas por entidades autorizadas pelo Poder Público. Atividades não regulamentadas, realizadas por plataformas clandestinas e sem fiscalização estatal, permanecem configurando contravenção penal. A natureza jurídica da conduta depende de apuração probatória mais aprofundada, incabível no rito estreito do habeas corpus. 
7. A princípio, os Relatórios de Inteligência Financeira do COAF foram compartilhados de forma espontânea com a Autoridade Policial, após instauração formal da investigação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 990 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do envio de informações pela UIF/COAF sem necessidade de prévia autorização judicial, desde que preservado o sigilo legal e verificada a investigação em curso. No caso, inexistem indícios de violação ao devido processo legal. 
8. O pedido de prisão domiciliar por alegada debilidade de saúde foi instruído com laudo médico particular, porém não confirmou quadro de gravidade. Laudo oficial elaborado pelo Instituto Médico Legal concluiu pela estabilidade clínica da Custodiada, sem sinais de infecção ativa, febre ou risco sistêmico. A recomendação foi de repouso e higiene, passíveis de cumprimento no ambiente prisional. Não se configuram os requisitos do art. 318, inciso II, do CPP. 
9. Em relação à maternidade, os Impetrantes comprovaram apenas a existência de filha criança, sem demonstrar a imprescindibilidade da presença materna nos cuidados diários. Não foram apresentados elementos que atestem a ausência de rede de apoio ou a impossibilidade de assistência por terceiros. A concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP exige prova concreta da excepcionalidade da situação, o que não foi feito. 
10. O segundo Paciente não figura apenas como cônjuge da principal investigada. As provas reunidas apontam seu envolvimento direto em movimentações financeiras suspeitas, titularidade de contas bancárias, e atuação em empresas utilizadas para possível ocultação de valores. A prisão preventiva atende aos critérios do art. 313, inciso I, do CPP. 
11. O parecer ministerial foi contrário à concessão da ordem, com respaldo nos fundamentos legais da prisão, suficiência dos indícios de autoria, e improcedência das teses defensivas. Destacou-se a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base no artigo 312 do CPP. 
IV – DISPOSITIVO 
12. Ordem de habeas corpus denegada. Mantida a prisão preventiva dos Investigados, por estarem presentes os requisitos legais da medida cautelar. Ausência de ilegalidade manifesta, atipicidade evidente ou violação de direitos fundamentais que autorize concessão da ordem no rito constitucional do habeas corpus”.

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.043.315/TO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 27.11.2025, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. 

5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante alega que “o magistrado de primeiro grau atuou como verdadeiro gestor da persecução penal, participando da fase investigativa e, posteriormente, exercendo jurisdição plena na ação penal. Tal sobreposição funcional compromete a imparcialidade objetiva do julgador, configurando nulidade absoluta” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “a custódia cautelar do Paciente funda-se unicamente em alegações de gravidade abstrata (Organização Criminosa) e presunções genéricas. Em momento algum houve a demonstração concreta e individualizada de que D possui bens, que tentou influenciar testemunhas ou que representa risco à economia ou instrução. Sua imputação se resume à condição de NAMORADO da corré principal” (fl. 6, e-doc. 1).

Realça que, “com a regulamentação dos jogos eletrônicos e apostas (fato jurídico notório e superveniente), a própria base material do crime antecedente restou fragilizada ou atingida pelo abolitio criminis. Se o fato antecedente (jogo) deixou de ser ilícito penal, a manutenção de uma prisão preventiva por crimes dele decorrentes é teratológica e fere a lógica do sistema penal” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que, “embora o TJTO tenha indeferido liminarmente o HC anterior, o STJ possui firme jurisprudência no sentido de superar a Súmula 691 quando: houver ilegalidade evidente, fundamentação inidônea da prisão, falta de contemporaneidade, excesso de prazo, ou manifesta desproporcionalidade” (fl. 8, e-doc. 1).

Assevera que “a Decisão coatora da 1ª Vara Criminal de Araguaina repete fundamentos gerais sobre suposta organização criminosa sem apontar um único ato concreto atribuído exclusivamente ao paciente que demonstre risco atual” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:

“a) A confirmação da liminar pleiteada.
b) O reconhecimento e declaração das nulidades absolutas e estruturais por violação ao Juiz das Garantias (Art. 3º-C do CPP), notadamente pela atuação do Juízo em cautelares inominadas e alienação antecipada de bens. 
c) O reconhecimento da ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta e atual, à luz do Art. 312, § 4º, do CPP, com redação dada pela Lei nº 15.272/2025. 
d) O reconhecimento da extensão dos efeitos favoráveis da decisão do STJ à corré ao Paciente, nos termos do Art. 580 do CPP. 
e) O Trancamento da Ação Penal nº 0020338-27.2025.8.27.2706/TO, em caráter excepcionalíssimo, dada a ausência de justa causa superveniente” (fls. 12-13, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 1.043.315/TO. 

O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Tribunal Superior não julgou colegiadamente a impetração. 

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão impositiva da prisão cautelar.

Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas afastou a tese defensiva de abolitio criminis em relação à exploração de jogos de azar e realçou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, para manter a prisão preventiva do paciente. Consta do voto do Relator:
“Também não merece prosperar a tese de abolitio criminis da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (exploração de jogos de azar), diante da superveniência das Leis n. 13.756/2018 e n. 14.790/2023, que regulamentaram a modalidade lotérica denominada ‘apostas de quota fixa’. 
De forma acertada, a Corte local esclarece que: ‘a legislação mencionada efetivamente regulamenta a exploração de apostas de quota fixa e plataformas digitais de jogos, desde que autorizadas e fiscalizadas pelo Poder Público. Ainda assim, a atividade atribuída aos Pacientes, conforme apurado até o momento, foi exercida sem qualquer registro ou controle estatal, o que, em tese, afasta a incidência da nova norma como causa de exclusão da tipicidade’ (fl. 529). 
É dizer, a mera circunstância de ter sido editada lei que regulamenta a modalidade lotérica denominada ‘apostas de quota fixa’, inclusive por meio de plataformas digitais, não ensejou a automática extinção do tipo penal descrito no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, que tem por objeto a exploração ilegal de jogos de azar. 
No ponto, cabe destacar que, segundo o art. 4º da Lei n. 14.790/2023: ‘As apostas de quota fixa serão exploradas em ambiente concorrencial, mediante prévia autorização a ser expedida pelo Ministério da Fazenda, nos termos desta Lei e da regulamentação de que trata o § 3º do art. 29 da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018.’ 
Enquanto a nova legislação disciplina modalidade lotérica explorada mediante prévia autorização governamental, a denúncia imputa aos pacientes a ilegal exploração de jogos on-line do tipo caça-níquel, praticada em contexto de organização criminosa, causando prejuízos para inúmeras vítimas, não havendo que se falar, ao menos na estreita via do habeas corpus, em manifesta atipicidade das condutas.
A parte impetrante sustenta, ainda, que falta idônea fundamentação para justificar a decretação da prisão preventiva dos pacientes. 
Como visto, as prisões preventivas foram decretadas a partir de evidências de que os pacientes praticaram contravenção penal de exploração de jogos de azar, crimes contra a economia popular, lavagem de capitais e associação criminosa, destacando as investigações uma movimentação financeira incompatível com as rendas declaradas, uso de empresas de fachada, ocultação de bens de luxo, além de conversas indicativas de corrupção e fraude. 
Segundo as instâncias ordinárias, o esquema criminoso contou com práticas objetivando ocultação de bens e provas, estratégias de blindagem patrimonial, utilização de pessoas como ‘laranjas’, além de tráfico de influência. 
Consta dos autos que os investigados mantiveram em funcionamento as atividades ilícitas por longo período, resultando em movimentações financeiras de cifras milionárias, totalizando, entre 2022 e 2024, o montante de R$ 175.862.522,00 (cento e setenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais). 
Diante do contexto descrito, o Juízo de primeira instância concluiu pela imprescindibilidade da custódia preventiva em nome da ordem pública (a fim de evitar reiteração delitiva, cujo risco seria reforçado pelo histórico criminal dos pacientes), para preservar a instrução criminal (em razão da constatação de estratégias de ocultação de bens e provas) e para assegurar a aplicação da lei penal (já que o poderio econômico evidenciado indicaria possibilidade de fuga). 
Ainda que seja discutível, no caso, a decretação da prisão preventiva sob o argumento de risco à instrução processual e à aplicação da lei penal, por falta de elementos concretos que revelem a intenção dos pacientes de obstruir a regularidade da persecução penal, ou de impedir a futura aplicação da lei penal, as circunstâncias fáticas descritas no acórdão impugnado demonstram que a custódia preventiva se mostra necessária para preservação da ordem pública. 
Isso porque a gravidade concreta das condutas atribuídas aos pacientes, assim como o modus operandi da complexa empreitada criminosa colocada em prática, que teria gerado prejuízos a número indeterminado de pessoas e vultoso proveito econômico para os integrantes do grupo criminoso sob investigação, justificam, conforme jurisprudência desta Corte Superior, o decreto prisional. (...)
Vale lembrar, ainda, que, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)” (fls. 14-15, e-doc. 10).

9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente “a partir de evidências de que os pacientes praticaram contravenção penal de exploração de jogos de azar, crimes contra a economia popular, lavagem de capitais e associação criminosa, destacando as investigações uma movimentação financeira incompatível com as rendas declaradas, uso de empresas de fachada, ocultação de bens de luxo, além de conversas indicativas de corrupção e fraude”.

10. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

11. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada na periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva. Esses fundamentos constituem motivação idônea para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria sobre a prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e contravenção de exploração de jogos de azar pelo paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).

14. A alegada nulidade por violação ao juízo de garantias e a ausência de justa causa para a ação penal não foram debatidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).

15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relator